Tribunal: TJMT
Processo: 1034557-94.2017.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034557-94.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Incentivos fiscais, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CEAGRO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 65.971.624/0014-16 (EMBARGADO), JONATHAN DE SOUZA PAIVA - CPF: 026.143.031-94 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRODEIC
. REAVALIAÇÃO NORMATIVA. AUSÊNCIA DE ANULAÇÃO DO ATO CONCESSIVO. OMISSÃO SUPRIDA. EFEITOS MODIFICATIVOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que manteve sentença declaratória, a qual reconheceu o direito da empresa CEAGRO AGRÍCOLA LTDA. de permanecer no PRODEIC até o prazo contratualmente fixado, afastando a exclusão administrativa
parcial
de seus produtos do incentivo fiscal.

II. Questão em discussão;

2. A controvérsia reside em saber se houve omissão no acórdão quanto à alegada anulação do enquadramento no PRODEIC por descumprimento de requisitos legais, situação que, segundo o embargante, atrairia a incidência das Súmulas 346 e 473 do STF, e não a proteção do art. 178 do CTN e da Súmula 544 do STF.

III. Razões de decidir:

3. A exclusão
parcial
dos produtos “milho beneficiado” e “soja beneficiada” decorreu de reavaliação normativa superveniente sobre o conceito de industrialização, não havendo ato formal de anulação do enquadramento por vício ou ilegalidade.

4. A fundamentação foi integrada para explicitar que a exclusão
parcial
não configurou invalidação do benefício fiscal, mas sim ajuste técnico-normativo dentro da margem de interpretação administrativa.

IV. Dispositivo e tese:

5. Embargos de declaração
parcial
mente acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para suprir omissão quanto ao fundamento jurídico da exclusão
parcial
.

Tese de julgamento:
“1. A exclusão
parcial
de produtos do PRODEIC fundada em reclassificação normativa não constitui anulação do ato concessivo. 2. Aplicam-se ao caso o art. 178 do CTN e a Súmula 544 do STF, sendo inaplicáveis as Súmulas 346 e 473.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CTN, art. 178.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmulas 346, 473, 544; TJMT, Ap.
Cív
. n.º 1005019-78.2019.8.11.0015.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face do acórdão que ratificou a sentença de mérito proferida nos autos da ação declaratória ajuizada por CEAGRO AGRÍCOLA LTDA., por meio da qual se reconheceu o direito da empresa de permanecer enquadrada no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial – PRODEIC até o termo final previsto no acordo firmado entre as
pa
rtes, afastando os efeitos da revogação administrativa do benefício fiscal antes do prazo originalmente ajustado.

Em suas razões recursais, o Estado embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado, ao argumento de que a hipótese dos autos não se
subsume
à proteção conferida pelo art. 178 do CTN ou pela Súmula 544 do STF, por se tratar de revogação administrativa fundada no descumprimento de requisitos legais indispensáveis à manutenção do benefício fiscal. Alega que o acórdão deixou de se manifestar sobre a natureza do ato administrativo concessivo de benefícios fiscais, o qual não gera direito adquirido quando eivado de vícios ou quando verificado o descumprimento dos pressupostos legais exigidos. Reforça, nesse sentido, a aplicabilidade das Súmulas 346 e 473 do STF, que consagram o poder-dever de autotutela da Administração Pública, bem como precedentes desta Corte que legitimam a anulação ou revogação de enquadramento no PRODEIC quando constatadas irregularidades formais ou materiais.

Ressalta, ainda, que
a sentença e o acórdão ora embargado
não enfrentaram especificamente as distinções entre a hipótese dos autos e as previsões normativas aplicadas, notadamente quanto ao caráter individual e condicionado do incentivo fiscal concedido, sendo imprescindível o enfrentamento do tema à luz da jurisprudência consolidada do TJMT e do STJ. Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, a fim de suprir as omissões apontadas e reformar o acórdão, reconhecendo a validade da revogação administrativa do benefício fiscal diante do descumprimento de requisitos legais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXM
O
. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
cuida-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto, mantendo a sentença que reconheceu o direito da empresa CEAGRO AGRÍCOLA LTDA. à manutenção no Programa de Desenvolvimento Comercial e Industrial do Estado de Mato Grosso – PRODEIC até o término do prazo avençado.

Nos
aclaratórios
, o embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão incorreu em omissão quanto à distinção entre as hipóteses de revogação e anulação do ato concessivo de benefício fiscal, com base no artigo 178 do Código Tributário Nacional e na Súmula 544 do Supremo Tribunal Federal. Alega que, no caso concreto, a exclusão da empresa do PRODEIC não configura revogação, mas sim anulação do ato concessivo por descumprimento de requisitos legais, atraindo a incidência das Súmulas 346 e 473 do STF.

Inicialmente, cumpre ressaltar que os embargos de declaração constituem instrumento processual voltado à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material eventualmente presentes na decisão judicial, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
º .
”

De fato, ao examinar os fundamentos do acórdão embargado, verifica-se que o julgado reconheceu, em linhas gerais, a validade da exclusão da empresa do PRODEIC, assentando que a medida decorreu da reavaliação administrativa das condições
pa
ra manutenção do benefício fiscal, notadamente com base em alteração normativa sobre as atividades abrangidas pelo programa. No entanto, não houve enfrentamento específico da tese suscitada pela
pa
rte, segundo a qual a exclusão teria decorrido da invalidação do ato concessivo por descumprimento de requisitos legais, o que, em tese, atrairia o regime jurídico da anulação administrativa, e não da revogação motivada por conveniência ou alteração normativa.

Assim, para fins de integração do julgado, consigno expressamente que a documentação constante nos autos, notadamente a Notificação n.º 074/2017 e o Parecer Técnico da SEDEC, evidencia que a medida de exclusão
da CEAGRO AGRÍCOLA LTDA. teve como principal fundamento a reclassificação normativa das atividades empresariais elegíveis ao PRODEIC, e não a anulação do ato concessivo por ilegalidade formal.

A Resolução n.º 355/2017 do CEDEM é clara ao manter
pa
rcial
mente
o benefício fiscal da empresa, relativamente ao produto “soja
pa
ra consumo humano (fracionada em sacos de até 5 kg)”, e excluir apenas os produtos “milho beneficiado” e “soja beneficiada”, o que reforça a conclusão de que se tratou de restrição setorial da abrangência do incentivo, e não de invalidação total do enquadramento.

Essa circunstância afasta, portanto, a aplicação da jurisprudência relativa à anulação de atos administrativos (Súmulas 346 e 473 do STF) e reafirma a incidência da Súmula 544 do STF, nos seguintes termos:

“
Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas.
”

Ainda que a
pa
rte tenha declarado a apresentação de diversos documentos no âmbito do procedimento administrativo (como alvarás, certidões e licenças), não há nos autos manifestação técnica conclusiva da Administração reconhecendo vício no ato concessivo
. Ao contrário, a motivação da exclusão
pa
rcial

dos produtos beneficiados guarda relação com a adequação da atividade ao conceito de industrialização exigido pela legislação estadual aplicável, especialmente à luz da interpretação vigente à época da revisão do enquadramento.

Nesse contexto, a jurisprudência deste Tribunal já assentou que o milho adquirido de terceiros e submetido a processo de beneficiamento pode ser considerado produção própria, apta a integrar o PRODEIC, quando assim reconhecido por ato normativo vigente à época da concessão
. Veja-se:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. INCENTIVO FISCAL DO PRODEIC. RESTRIÇÃO POSTERIOR POR ATO ADMINISTRATIVO INFRANORMATIVO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação anulatória de débito fiscal ajuizada por empresa beneficiária do PRODEIC, declarando a nulidade de Termos de Apreensão e Depósito –
TADs
relativos à comercialização de milho beneficiado.

2. A sentença reconheceu a existência de direito adquirido ao incentivo fiscal, com fundamento na impossibilidade de sua revogação retroativa por ato infralegal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível restringir retroativamente benefício fiscal concedido por prazo certo e sob condição onerosa por meio de ato administrativo infralegal, especialmente Notas Técnicas da SEFAZ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Benefícios fiscais concedidos por prazo certo e sob condição onerosa não podem ser revogados ou restringidos por ato infralegal, conforme art. 178 do CTN e Súmula 544 do STF.

5. A Nota Técnica nº 023/2015 e a Nota Técnica nº 035/2024 não têm força normativa
pa
ra desconstituir relação tributária consolidada com base em norma anterior mais benéfica.

6. A LC estadual nº 631/2019 ressalvou expressamente direitos adquiridos daqueles que haviam cumprido 4/5 da vigência contratual do PRODEIC.

7. O milho adquirido de terceiros e beneficiado na empresa caracteriza produção própria, conforme a legislação federal (Decreto nº 7.212/2010) e estadual aplicável.

8. A fiscalização não apresentou prova técnica idônea
pa
ra desclassificar o processo de beneficiamento industrial, sendo inválida a avaliação baseada apenas em inspeção visual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento:
“1. É inválida a restrição retroativa de benefício fiscal concedido por prazo certo e sob condição onerosa, por meio de ato administrativo infralegal. 2. O milho adquirido de terceiros e submetido a beneficiamento industrial é elegível ao PRODEIC, quando assim reconhecido em ato normativo vigente à época da concessão.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CTN, art. 178; LC/MT nº 631/2019, art. 58.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 544; TJMT, Apelação Cível nº 1005019-78.2019.8.11.0015, Rel. Des. Márcio Vidal, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.07.2023, DJE 09.08.2023.

(N.U 1013572-02.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2025,
Publicado
no DJE 26/05/2025)
(negritei)”

Não se ignora que, no presente caso, a medida administrativa de exclusão dos produtos foi implementada
pa
rcial
mente
, o que revela ausência de invalidação total do enquadramento da empresa, e reforça a premissa de que não houve alegação formal de ilegalidade no ato concessivo.

Portanto, a fundamentação do acórdão deve ser integrada para esclarecer que a exclusão do benefício ocorreu parcialmente e decorreu de reavaliação normativa superveniente, bem como de interpretação administrativa acerca da abrangência das atividades industriais aptas à fruição do incentivo, sem que tenha sido reconhecida
a nulidade originária do ato concessivo ou o descumprimento técnico dos requisitos documentais pela empresa.

Ante o exposto,
ACOLHO
PARCIAL
MENTE

os embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, tão somente para suprir omissão identificada no acórdão embargado, integrando sua fundamentação nos termos acima, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos modificativos, mantendo-se
incólume
o desprovimento da apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025